Tribunal: TJBA
Processo: 8000531-46.2019.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000531-46.2019.8.05.0073 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DA PAZ MENEZES COSTA RODRIGUES Advogado(s): PERSEU MELLO DE SA CRUZ APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. REFORMA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria da Paz Menezes Costa Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curaçá/BA, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Estado da Bahia, que julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito. II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em verificar se a demora de aproximadamente 26 meses na concessão de aposentadoria voluntária configura ato ilícito omissivo apto a ensejar indenização por danos materiais e morais, bem como se há direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas diante da ausência de comprovação documental. III. Razões de decidir: A Administração Pública está submetida aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo, nos termos dos arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput, da Constituição Federal. A demora injustificada na análise de requerimento de aposentadoria, quando já preenchidos os requisitos legais, caracteriza falha na prestação do serviço público e enseja responsabilidade civil objetiva do Estado. No caso concreto, o lapso de aproximadamente 26 meses entre o protocolo do pedido e a concessão do benefício extrapola o prazo razoável de 180 dias para conclusão do processo administrativo, inexistindo justificativa idônea para a mora. Configura-se, assim, o dever de indenizar pelos danos materiais, a serem fixados a partir do término do prazo razoável até a efetiva concessão da aposentadoria. A permanência compulsória da servidora em atividade após o implemento dos requisitos legais, diante da demora administrativa, ultrapassa mero dissabor e atinge sua esfera extrapatrimonial, sendo devida indenização por danos morais, fixada com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Quanto ao pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de documentos que demonstrem a aquisição e o não gozo das licenças-prêmio inviabiliza o acolhimento do pleito, não sendo suficiente a alegação desacompanhada de prova mínima. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “A demora injustificada da Administração Pública na concessão de aposentadoria voluntária, por prazo superior ao razoável, configura ato ilícito omissivo apto a gerar indenização por danos materiais e morais. ” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000531-46.2019.8.05.0073, em que figuram como apelante MARIA DA PAZ MENEZES COSTA RODRIGUES e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA